Tribunal: TJSP
Processo: 1015209-80.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Apelação Cível. Ação de revisão contratual c.c. repetição de indébito. Sentença de procedência. Recurso da requerida. 1. Ré pugna pela improcedência da ação, e, subsidiariamente pela declaração de legalidade da correção monetária anual do contrato. Acolhimento com relação a aplicação e índice de reajuste com periodicidade anual. Exegese do art. 28 da Lei 9.069/95. 2. Insurgência quanto à

Ementa:
Apelação Cível. Ação de revisão contratual c.c. repetição de indébito. Sentença de procedência. Recurso da requerida. 1. Ré pugna pela improcedência da ação, e, subsidiariamente pela declaração de legalidade da correção monetária anual do contrato. Acolhimento com relação a aplicação e índice de reajuste com periodicidade anual. Exegese do art. 28 da Lei 9.069/95. 2. Insurgência quanto à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. Desacolhimento. O prazo de 36 meses previsto artigo 46 da Lei no 10.931/2004 somente foi alcançado por expediente ardil da parte ré, que inseriu ao seu término, parcela única, em valor irrisório, em relação às parcelas anteriores, com nítido propósito de viabilizar a cobrança da correção monetária com periodicidade mensal, caracterizando conduta contrária à boa-fé objetiva, em prejuízo do consumidor o que afasta a hipótese de "engano justificável".
Recurso parcialmente provido.